Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724097-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN VILAR DOS SANTOS - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo executado, JEAN VILAR DOS SANTOS – ME, contra sentença prolatada na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Consoante os autos, após a citação do apelante, às partes transigiram sobre o objeto da lide (ID 57284517). Ato contínuo, após prolatada a sentença, o apelante noticiou o cumprimento da obrigação (ID 57284529). À vista disso, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o adimplemento da obrigação, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 2 de abril de 2024 16:14:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador